Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE. DESAVENÇA ENTRE EQUIPE MÉDICA E FAMÍLIA. ENCERRAMENTO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.
1. De acordo com o que prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. É obrigação do Estado zelar pela saúde e pelo bem-estar dos cidadãos, fornecendo-lhes de forma gratuita os medicamentos e tratamentos para as enfermidades que os acometem, sendo que entraves burocráticos não podem impedir o acesso à saúde, que constitui direito de todos.
3. A desavença entre equipe médica e a família de criança submetida ao serviço de atenção domiciliar de alta complexidade, por si só, não justifica a exclusão ou alta médica para reospitalização ou internação em instituto de longa permanência porque é obrigação do Estado buscar estratégias para a gestão do conflito, sob pena de violação de direitos fundamentais da criança atendida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.